Tribunal: TJMT
Processo: 1011128-66.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011128-66.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido:
Lucas Henrique da Purificação Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. FUNÇÃO COERCITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os embargos à execução opostos por empresa integrante de grupo econômico, mantendo a exigibilidade da obrigação de fazer e da multa cominatória fixada pelo descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente possui legitimidade para cumprimento da obrigação de fazer em razão de integrar grupo econômico; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ser afastada ou reduzida diante da alegada impossibilidade de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva da recorrente e a exigibilidade da obrigação já foram definidas na fase de conhecimento, não sendo passíveis de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4.

A integração em grupo econômico implica responsabilidade solidária, não sendo possível afastar a obrigação mediante alegação de divisão interna de competências.

5.

A alegação de impossibilidade técnica não é comprovada por prova concreta, limitando-se a argumentação genérica insuficiente para afastar a exigibilidade da obrigação.

6.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

7.

O valor fixado não se mostra desproporcional, considerando a capacidade econômica da parte e o tempo de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva e a exigibilidade da obrigação definidas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença.

2.

Empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo cumprimento de obrigações judiciais.

3.

A alegação de impossibilidade técnica deve ser comprovada de forma concreta, não sendo suficiente mera alegação genérica.

4.

A multa cominatória deve ser mantida quando necessária para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo passível de redução quando ainda persiste o descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 537; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1075961-07.2024.8.11.0001, julgado em 12/08/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1027426-10.2025.8.11.0002, julgado em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido:
Lucas Henrique da Purificação Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id. 352978366): julgou improcedentes os embargos à execução, considerando que já havia sido reconhecida a legitimidade da empresa recorrente, por ser integrante do mesmo grupo econômico.

Recurso inominado (Id. 352978372): requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a multa cominatória.

Contrarrazões (Id. 352978376): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido:
Lucas Henrique da Purificação Souza

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos no cumprimento de sentença promovido por Lucas Henrique da Purificação Souza.

No caso em apreço, cuida-se de Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
Lucas Henrique da Purificação Souza
em face
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, na qual o autor pleiteou a suspensão dos perfis fraudulentos com sua identidade, bem como indenização por danos morais.

A empresa recorrente alega a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação por ausência de ingerência sobre o aplicativo
WhatsApp, que pertence a WhatsApp
LLC
.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que a questão da legitimidade passiva e da possibilidade de cumprimento da obrigação foi debatida e decidida na fase de conhecimento. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da recorrente com fundamento na solidariedade decorrente da caracterização de grupo econômico. Tal decisão foi mantida pelo acórdão proferido pela Turma Recursal.

Ademais, a alegação de impossibilidade técnica não se sustenta, porquanto a recorrente, ao integrar o mesmo grupo econômico responsável pela operação do aplicativo no território nacional, beneficia-se diretamente da atividade desenvolvida e, por conseguinte, deve suportar os ônus decorrentes de sua atuação, inclusive o cumprimento de determinações judiciais.

A fragmentação estrutural em distintas pessoas jurídicas, típica de grupos econômicos, não afasta a responsabilidade solidária nem autoriza a criação de entraves artificiais à efetividade da prestação jurisdicional, sob pena de se admitir verdadeira burla à jurisdição.

Assim, ausente prova concreta de impossibilidade absoluta, e não mera dificuldade operacional, impõe-se o reconhecimento de que a obrigação é plenamente exigível, devendo ser cumprida nos termos fixados, em observância aos princípios da boa-fé, da cooperação e da efetividade do processo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DO WHATSAPP BUSINESS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ILEGITIMIDADE OPERACIONAL NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DO FACEBOOK BRASIL PARA REPRESENTAR A WHATSAPP INC. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COERCITIVA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CREDOR PARA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença proferida em embargos à execução, na qual se acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução, fixou o valor da obrigação em R$ 1.008,12 e deferiu o levantamento da quantia depositada. A obrigação de fazer consistia no desbloqueio de conta no aplicativo WhatsApp, fixada em tutela de urgência e confirmada em sentença de mérito. O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. não possui ingerência sobre o WhatsApp LLC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade para cumprimento de obrigação judicial relacionada ao aplicativo WhatsApp; (ii) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer; e (iii) apurar a existência de excesso de execução e a possibilidade de substituição da obrigação por perdas e danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para representar os interesses da empresa WhatsApp LLC no Brasil, admite a imposição de astreintes pela inércia no cumprimento de ordens judiciais dirigidas à representada. 4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, por carecer de qualquer prova concreta de diligência técnica ou administrativa que evidencie esforço para a realização da medida imposta. 5. A multa cominatória fixada no valor de R$ 2.000,00 está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537 do CPC, sendo medida adequada à efetivação da ordem judicial. 6. O pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos não pode ser acolhido, por ausência de requerimento da parte exequente e de demonstração de inviabilidade absoluta e superveniente da prestação, conforme exigido pelo art. 499 do CPC. 7. O juízo de origem analisou adequadamente os embargos à execução, reconheceu o excesso e limitou o valor executado em R$ 1.008,12, conforme depósito judicial já realizado. (N.U 1075961-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URL. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, §1º, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. ERRO MATERIAL NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão definitiva de perfil em rede social, vinculado ao nome de usuária e a e-mail específico, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, ratificando liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da URL do perfil impede o cumprimento da ordem judicial de exclusão da conta, à luz do art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014; (ii) estabelecer se houve erro material no prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 exige identificação clara e específica do conteúdo apenas nas hipóteses de remoção de conteúdo gerado por terceiros, não se aplicando à exclusão de conta própria da usuária. 4. A pretensão de exclusão definitiva da conta encontra amparo no direito à autodeterminação informativa, assegurado pelo art. 7º, X, da Lei nº 12.965/2014, e no art. 18, VI, da Lei nº 13.709/2018, que garantem ao titular a eliminação de seus dados pessoais. 5. A autora fornece elementos suficientes para identificação inequívoca da conta, indicando nome de usuário, e-mail vinculado e imagem do perfil, o que viabiliza a localização pela própria plataforma. 6. O provedor, que detém controle técnico sobre os dados cadastrais e metadados de acesso, não demonstra impossibilidade concreta de cumprimento da ordem, limitando-se a alegação genérica sobre a necessidade de URL.

7. A exigência de URL, nessas circunstâncias, impõe ônus técnico desproporcional ao consumidor e contraria a lógica cooperativa do processo prevista no art. 6º do CPC. 8. O erro material consistente na fixação contraditória do prazo pode ser corrigido de ofício, a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de indicação de URL prevista no art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet aplica-se à remoção de conteúdo de terceiros, não sendo necessária para a exclusão de conta própria do usuário. 2. O provedor de aplicação de internet deve adotar as providências técnicas necessárias para localizar e excluir conta identificada por nome de usuário, e-mail e outros elementos suficientes, não podendo invocar genericamente impossibilidade de cumprimento. 3. O erro material na fixação de prazo pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem alteração do mérito da decisão. (...) (N.U 1027426-10.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Quanto à alegação de excessividade da multa aplicada, também não assiste razão à recorrente.

A multa cominatória (
astreintes
) tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso em tela, mesmo com a aplicação da multa no valor atual, a recorrente permanece inadimplente quanto à obrigação de fazer, demonstrando total descaso com a determinação judicial.

Nesse cenário, a redução do valor da multa, como pretende a recorrente, apenas incentivaria a continuidade do descumprimento, esvaziando por completo a função coercitiva do instituto. Se com o valor atual da multa não houve o cumprimento da obrigação, com sua redução, certamente, a recorrente não teria qualquer estímulo para cumprir a determinação judicial.

Ressalte-se que o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, considerando a capacidade econômica da recorrente, a natureza da obrigação descumprida, o dano que está causando ao autor e o longo período de descumprimento.

Ademais, não se pode falar em enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que o valor da multa decorre diretamente da recalcitrância da recorrente em cumprir a obrigação que lhe foi imposta judicialmente. A parte autora não busca o enriquecimento por meio da multa, mas sim o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026